Tribunal: STF
Processo: MS 38061
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Matheus Salles Gomes, por intermédio da Advocacia-Geral da União – AGU, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, Senador da República Omar Aziz, consistente na quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante.
    Primeiramente, a exordial faz menção ao
    “[...] ato ilegal praticado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI DA PANDEMIA), com endereço no Senado Federal em Brasília/DF, considerando a aprovação pela Comissão do Requerimento nº 1.037/2021 que autorizou, de maneira absolutamente ilegal e arbitrária, a quebra de sigilo telefônico e telemático do impetrante [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 1; grifos no original).
    A AGU, subscritora da petição inicial, afirma-se autorizada a representar judicialmente o impetrante que “ocupa o cargo de Assessor Especial da Assessoria Especial do Presidente da República” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Anota que 
    “[...] no dia 30 de junho de 2021 foram aprovados, na mesma reunião, diversos requerimentos, dentre eles, a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos da parte impetrante” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que 
    “[p]elo que se percebe, o requerimento aprovado possui uma amplitude no afastamento de sigilos que vai além do mero registro de dados, invadindo a esfera de sigilos dos dados (conteúdo) da parte impetrante. 
    [...]
    Como se nota, os fundamentos para a quebra da amplitude dos sigilos decorrem de ilações acerca da suposta existência de um ‘‘gabinete do ódio’, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho’, do qual o impetrante faria parte. E que, apesar de ter sido mencionado na justificação que tal suposição decorria de ‘depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito’, não há qualquer indicação concreta quanto a quais seriam esses depoimentos, informações e documentos.
    Não é demais ressaltar que o impetrante não participou da comissão sequer como testemunha. Dito de outra forma, a CPI – invertendo de forma integral a garantia dos direitos da parte impetrante –, optou pela medida das mais severas sem nem ao menos cogitar a sua oitiva” (págs. 10 e 12 do documento eletrônico 1; grifos no original). 
    Na sequência, alude à ausência de fundamentação idônea e suficiente da decisão atacada, sustentando que 
    “[...] inexiste a indicação de fato ou ato concreto e específico realizado pelo impetrante, capaz de motivar adequadamente a devassa de seus dados, [...].
    Ademais, não há a mínima correlação da abrangência dos requerimentos de quebra de sigilo com os fatos objeto de investigação. Ora, não se concebe possa relacionar o acesso a eventuais fotos e vídeos armazenados, o acesso a redes sociais e eventuais grupos e páginas curtidas, o acesso a grupos de WhatsApp, o acesso a lista de contatos, o acesso a eventuais pesquisas na plataforma Google, a localização por GPS, os acessos em rede de WI-FI, com os fatos investigados pela CPI da Pandemia” (págs. 18 e 20 do documento eletrônico 1; grifos no original).
    Nesse sentido, destaca que 
    “[...] a decisão tomada pela CPI não se reveste de qualquer proporcionalidade para a adoção de uma medida tão extrema como a quebra de sigilo. Com efeito, além da (1) motivação idônea, para que ocorra a quebra do sigilo, devem igualmente estar presentes os requisitos de (2) pertinência temática da diligência de quebra de sigilo com o objeto a ser investigado, (3) a necessidade imperiosa da medida, e (4) o resultado a ser apurado não possa ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova (como documentos, perícias, acareações, etc.).
    [...] considerando a generalidade e inespecificidade da medida, a inidoneidade da motivação da quebra do sigilo é patente, além de não haver (a) qualquer menção à pertinência temática da diligência de quebra de sigilo com o objeto a ser investigado, (b) a necessidade imperiosa da medida, e (c) o resultado a ser apurado não pudesse ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova” (págs. 25 e 28 do documento eletrônico 1; grifos no original) 
    Ademais, argumenta que 
    “[...] seria tranquilamente crível concluir que a possibilidade de quebra de sigilo a ser decretada por uma CPI seria única e exclusivamente aquela atinente ao registro de dados ou registros, porquanto nestas não haveria a reserva de jurisdição” (pág. 38 do documento eletrônico 1; grifos no original). 
    Ao final, afirma que estão presentes os requisitos inerentes à tutela antecipada, pleiteando
    “[...] a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 30/06/2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 1.037/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos de sua titularidade” (pág. 47 do documento eletrônico 1; grifos no original). 
    No mérito, o impetrante pugna pela concessão da segurança para que seja declarada a nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito e, subsidiariamente, seja determinada a restrição da quebra de sigilo dos dados de titularidade do impetrante aos itens “a” do Requerimento 1.037/2021, ou, ainda, sejam protegidos todos os dados privados que não tenham relação com a investigação.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, verifico que a representação judicial do impetrante pela Advocacia-Geral da União, ao menos neste exame perfunctório, encontra respaldo no art. 22 da Lei 9.028/1995 e no art. 3º, XII, da Portaria AGU 428/2019, conforme destacado na exordial. 
    Depois, ressalto que o deferimento de liminar em mandado de segurança somente é cabível quando estiverem presentes os pressupostos do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam: (i) a existência de fundamento relevante e (ii) a possível ineficácia de ordem posteriormente concedida. Por isso, a concessão de uma tutela de urgência, initio litis, somente se afigura possível nas hipóteses em que a inicial evidenciar, de plano e fundamentadamente, a ocorrência simultânea – quer dizer, cumulativa - de ambos os pressupostos legais, o que não se tem comprovado na espécie.
    Pois bem. Antes de analisar o pedido de concessão da cautelar, transcrevo, naquilo que interessa, a disciplina constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito, 
    “Art. 58. [...]
    § 3° - “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores” (grifei).
    Na esteira dos precedentes desta Suprema Corte, observo que a instauração de inquérito parlamentar há de atender, portanto, os três requisitos definidos, de modo taxativo e expresso, no referido artigo da Constituição da República, quais sejam: (i) a subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, (ii) a determinação de fato a ser objeto da apuração; e (iii) a delimitação temporal (MS 26.441/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    De sua parte, o Regimento Interno do Senado Federal, quanto ao tema, estabelece o seguinte:
    “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias” (grifei).
    Portanto, por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais a que se sujeitam as autoridades judiciárias.
    Feitos estes registros, reproduzo, para melhor exame da controvérsia, a justificação apresentada pelo Senador Renan Calheiros no requerimento de quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante, aprovado pelos integrantes da CPI, litteris:
    “JUSTIFICAÇÃO
    A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus ‘SARS-CoV-2’, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Com vistas à justificação do requerimento, cujo objeto é a quebra, bem como a transferência, dos sigilos bancário, telefônico e telemático da pessoa qualificada, imprescindível, previamente ao mérito, traçar breve escorço histórico e jurisprudencial a esse respeito, o que se passa a fazer articuladamente.
    […]
    Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam existência de um ‘gabinete do ódio’, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho. 
    Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira ‘militante digital’, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news. 
    A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é (ou foi) assessora especial do Poder Executivo. Porém atua no chamado ‘gabinete do ódio’, como a imprensa vem denominando. Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. 
    Ainda de acordo com as notícias, o grupo influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais. 
    Além de tudo, a pessoa envolvida com as investigações desta CPI pode ser uma das mais conhecidas propagadoras de fake news na internet. 
    Com efeito, sua atuação como redatora de conteúdo é questionada, investigada e perquirida desde o início do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, por conta de inúmeras notícias falsas veiculadas em páginas específicas, outrossim, distribuídas a esmo por meio de grupos em aplicativos de mensagens. 
    Aquela pessoa também ficou conhecida por atuar durante a campanha eleitoral de 2018, próxima ao então candidato Jair Bolsonaro, seus filhos, correligionários e apoiadores. Segundo notícias da imprensa, tendo como principal característica a prática da divulgação de notícias falsas e usando extrema hostilidade para seus adversários, incluindo políticos e jornalistas. 
    Portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilo de atores conhecidos pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuantes na fabricação e divulgação de conteúdo falso, e cujos dados telefônicos e telemáticos serão extremamente válidos para a avaliação dessa Comissão Mista” (págs. 4-6 do documento eletrônico 3).
    Como já afirmei, o País enfrenta uma calamidade pública sem precedentes, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, tendo superado a lamentável marca de 532 mil mortes. Diante disso, mostram-se legítimas as medidas de investigação tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito em curso, que tem por fim justamente apurar eventuais falhas e responsabilidades de autoridades públicas ou, até mesmo, de particulares, por ações ou omissões no enfrentamento dessa preocupante crise sanitária, aparentemente ainda longe de terminar.
    No caso sob exame, para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão integral da cautelar requerida seria preciso estar inequivocamente demonstrada a falta de pertinência temática entre a medida aqui questionada e os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal descompasso, contudo, a meu sentir, não ficou devidamente comprovado.
    Confira-se abaixo o objeto da CPI da Pandemia, ipsis verbis:
    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19 , e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1, em referência aos Requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45).
    Como se sabe, as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, quer dizer, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. 
    Bem por isso a Constituição investiu as CPIs, como visto, de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados.
    Assinalo, ainda, que, como as comissões parlamentares de inquérito empreendem investigações de natureza política, esta Suprema Corte entende que não precisam fundamentar exaustivamente as diligências que determinam no curso de seus trabalhos, diferentemente do que ocorre com as decisões judiciais. Veja-se: 
    “CPI - ATO DE CONSTRANGIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.” (MS 24.749/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; grifei). 
     
    Destaco, por pertinente à questão aqui debatida, o seguinte trecho do voto do Ministro Marco Aurélio no MS 24.749/DF:
    “[...] Parte, assim, de elementos precários, longe ficando de revelar, ao primeiro exame, a convicção a respeito da participação de cada qual. Medidas que visem à elucidação dos acontecimentos hão de ser tomadas, é certo, de maneira segura, consciente, sem, no entanto, partir-se para impor a robustez dos elementos autorizadores das deliberações” (grifei).
    Lembro que a nossa Carta Política não detalhou – e nem poderia tê-lo feito, sob o ponto de vista técnico, dada a dinâmica da realidade política – a forma como devem ser motivadas as diligências determinadas pelas CPIs, mesmo porque são integradas por parlamentares de origens e ocupações profissionais heterogêneas, e não apenas por profissionais do direito. Não obstante, devem observar os requisitos formais, legal e regimentalmente definidos, apresentar fundamentação idônea e guardar relação de pertinência com os fatos investigados. Precisam, ademais, como é óbvio, ser aprovadas por seus integrantes. 
    Conforme já assentei em outras oportunidades, em um regime republicano há uma partilha horizontal do poder entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (art. 2° da CF), denominada pelo jurista português Gomes Canotilho de “núcleo essencial (Kernbereich) dos limites de competências, constitucionalmente fixado” (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 1998, pág. 247; grifos do autor). Tendo em vista esse princípio constitucional básico, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é sólida no sentido de que as matérias relativas à interpretação de atos deliberativos Congresso Nacional, sejam oriundos do plenário das respectivas Casas, sejam provenientes de suas comissões internas, devem ser escrutinadas cum grano salis, pois, exceto se maculados por ilegalidade flagrante, tais manifestações refogem à revisão judicial.
    É antigo - e continua firme – o entendimento do STF no sentido de que a reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo aquela determinada em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de sigilo, por se tratar de medida abrigada na Constituição, em seu art. 58, § 3º. Confira-se:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA DE PROCEDIMENTO PENAL EM CURSO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO LOCAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO, SOBRE FATOS CONEXOS AO EVENTO DELITUOSO, DA PERTINENTE INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA FUNDAMENTADA DO SIGILO INCLUI-SE NA ESFERA DE COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedente: MS 23.452-RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E QUEBRA DE SIGILO POR DETERMINAÇÃO DA CPI. - O princípio constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) - não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria Constituição da República (CF, art. 58, § 3º), assiste competência à Comissão Parlamentar de Inquérito, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas. AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR. - O inquérito parlamentar, realizado por qualquer CPI, qualifica-se como procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria, circunstância esta que permite à Comissão legislativa - sempre respeitados os limites inerentes à competência material do Poder Legislativo e observados os fatos determinados que ditaram a sua constituição - promover a pertinente investigação, ainda que os atos investigatórios possam incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem conexão com o evento principal objeto da apuração congressual. Doutrina” (MS 23.639/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    Ainda nessa linha de cognição, no tocante ao controle judicial dos atos de outros Poderes da República, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do MS 33.751/DF, de sua relatoria, no qual consignou o quanto segue: 
    “[...] o controle jurisdicional a ser empreendido, ao meu sentir, legitima-se apenas quanto à eventual prática de abuso de poder ou ilegalidade, de modo que elementos relacionados à conveniência de determinadas medidas apuratórias, desde que razoavelmente fundamentadas, não se submetem à revisão judicial. Há, portanto, espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas.
    […]
    Sendo assim, os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito são limitados pela jurisdição constitucional quanto aos seguintes aspectos: a) análise da constituição da CPI de acordo com o estipulado pela Constituição, quanto à forma e ao alcance da apuração; b) controle formal das atividades por elas desenvolvidas, inclusive juízo acerca da legalidade da fundamentação das medidas que afetem a esfera jurídica individual” (grifei).
    É que se está diante de atos políticos ou de governo, os quais, segundo Hely Lopes Meirelles,
    “[...] são os que, praticados por agentes do Governo no uso de competência constitucional, se fundam na ampla liberdade de apreciação da oportunidade e conveniência de sua realização, sem se aterem a critérios jurídicos preestabelecidos. São atos governamentais por excelência, e não apenas de administração. São atos de condução de negócios públicos, e não simplesmente de execução de serviços públicos. Daí seu maior discricionarismo e, consequentemente, as maiores restrições para o controle judicial” (MEIRELLES, Hely Lopes et. al. Direito Administrativo Brasileiro. 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 840; grifei).
    No caso em tela, a justificação apresentada para a quebra dos sigilos do impetrante dispõe que ele, na qualidade de integrante do “gabinete do ódio”, propalava “a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho”, o que se vincula, diretamente, aos objetivos da CPI da Pandemia e ao objeto investigado (pág. 5 do documento eletrônico 3; grifei). 
    Segundo suspeitam os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, com essa atuação, o assessor especial do Presidente da República poderia ter figurado, ao menos em tese, como “protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet”, “com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários” (pág. 5 do documento eletrônico 3, acima citado; grifei). 
    Rememoro que o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão de 26/5/2020 nos autos do INQ 4.781/DF (inquérito das fake news), concluiu que as provas apresentadas corroboram a suspeita da existência do “gabinete do ódio”, oportunidade na qual o impetrante é expressamente mencionado como um de seus principais integrantes, conforme transcrito a seguir: 
    “As provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como ‘Gabinete do Ódio’ [...]. 
    As informações até então acostadas aos autos, inclusive laudos técnicos, vão ao encontro dos depoimentos dos Deputados Federais ouvidos em juízo, que corroboram a suspeita da existência dessa associação criminosa, conforme se vê:
    ´[...]
    Deputado Heitor Freire (fls. 5848-5850):
    É do conhecimento do depoente que [José] Matheus Salles, Mateus Matos Diniz e Tercio Arnaud Tomaz, todos assessores especiais da Presidência da República, são os integrantes principais do chamado ‘Gabinete do Ódio’, que se especializou em produzir e distribuir Fake News contra diversas autoridades, personalidades e até integrantes do Supremo Tribunal Federal. Esse ‘gabinete’ coordena nacional e regionalmente a propagação dessas mensagens falsas ou agressivas, contando para isso com a atuação interligada de uma grande quantidade de páginas nas redes sociais, que replicam quase instantaneamente as mensagens de interesse do ‘gabinete’.” (INQ 4.781/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifei)
    Corrobora esse entendimento a decisão nos autos do INQ 4.828/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Morares, conhecido como “inquérito dos atos antidemocráticos”:
    “[...] há sérios indícios de uso da rede de computadores interna do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por meio de assessores de parlamentares reconhecidamente ligados ao objeto de investigação nestes autos, para divulgar ataques às instituições democráticas, seus integrantes e, deliberadamente contra o regime democrático e o Estado de Direito estabelecidos pela Constituição Federal.” (INQ 4.828/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifei).
    Realço que os autos do supracitado inquérito foram arquivados, em razão de pedido da Procuradoria-Geral da República. Nessa oportunidade, foram determinados: (i) o compartilhamento integral das provas desses autos (4.828/DF) com o Inquérito 4.721/DF; e (ii) a instauração de inquérito específico “em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhante àqueles identificados no Inquérito 4.781, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito” (grifei). 
    Assim, ainda que haja diversas frentes de investigação sobre o impacto das fake news, observo a pertinência da linha adotada na CPI da Pandemia no sentido de analisar os resultados prejudiciais que a desinformação pode ter trazido no combate à crise da Covid-19. 
    Nesse sentido, em situação análoga (MS 37.977 MC/DF), a Ministra Rosa Weber ressaltou que 
    “[n]a medida em que não mais se discute a influência das fake news, é natural considerar que a eventual propagação destas em relação a técnicas e procedimentos de tratamento pode ter causado impacto negativo naquele contexto geral de enfrentamento, assunto a ser devidamente mensurado pelo avanço das investigações. [...] Como dito, a questão tem foco específico, relacionado à gestão sanitária da pandemia, sob a sugestão, aparentemente inarredável, de que certas fake news podem ter causado impacto deletério na eficiência do combate ao problema. Assim colocada a questão, a pretensão investigatória se vincula de modo direto ao objeto da CPI. Outras abordagens sobre fake news evidentemente existem, de modo que o objeto da CPI anterior não se terá por esgotado diante da perspectiva unilateral com que o tema deve ser abordado nesta oportunidade” (grifei).
    Desse modo, no material acostado aos autos, é possível verificar que o ato questionado se apoiou, dentro outros elementos, no fato de o impetrante supostamente atuar na disseminação de fake news, incluindo conteúdos falsos sobre tratamentos sem eficácia comprovada, bem como medidas contrárias ao isolamento social, o que coincide com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. 
    Cumpre salientar, inclusive, que os servidores do Estado têm o dever de agir com a máxima transparência, sendo o seu sigilo, no que toca às atividades institucionais, relativizado em prol do interesse público. 
    Nessa acepção, a própria Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) estabelece, a propósito, o seguinte: 
    “Art. 31 [...] § 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.” 
    Com isso se vê que mesmo os dados pessoais em poder de órgãos e entidades públicas concernentes aos respectivos servidores podem ser divulgados, ainda que digam respeito à sua intimidade, vida privada, honra e imagem, desde que configurem informações de interesse coletivo ou geral e sejam divulgados para fins legítimos.
    Isso porque o tratamento de dados pertinentes a servidores estatais é, por definição, distinto daquele conferido a